Tribunal: TJPA
Processo: 0015057-76.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015057-76.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUY GUILHERME GALVAO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE CTPS. COMPROVAÇÃO PELO AUTOR QUE COMEÇOU A DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES EM 01/07/1985 E NÃO EM 02/01/1986, CONFORME CONSTA EM SUA CTPS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-Analisando os autos, entendo que o apelado conseguiu demonstrar através de documentação juntada aos autos, como a certidão expedida pela própria Defensoria Pública, assinada pela Gerente de Gestão de Pessoas, Rosangela Ramos de Souza, que desempenha suas funções desde a data de 01/07/1985.

2-Por outro lado, o Estado do Pará não traz qualquer comprovação em sentido contrário, a não ser afirmar que os documentos juntados pelo autor não servem para demonstrar que está no cargo desde a data citada acima.

3-Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator
.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Pará
, contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Retificação de CTPS nº 0015057-76.2014.8.14.0301
, ajuizada em seu desfavor por
Ruy Guilherme Galvão de Sousa
, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Posto isso. JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para determinar ao requerido que, em 10 dias, proceda à retificação da CTPS do autor para que conste como data de admissão desde o dia 01/07/1985, para todos os fins.”

O Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
aduzindo a ineficácia das provas apresentadas pelo autor, demonstrando que o mesmo não comprovou que começou a desempenhar as funções de Defensor Público em data anterior ao que está escrita em sua carteira de trabalho.

Por fim, requereu a reforma do julgado.

O apelado não apresentou contrarrazões no prazo indicado. (Id n° 3096960)

A relatoria do feito coube a Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho, que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (Id n° 3102847)

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (Id

nº 3289890)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O apelante almeja a
reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, para que possa ser mantida a data anotada na carteira de trabalho do apelado
.

Analisando os autos, entendo que o apelado conseguiu demonstrar através de documentação, que começou a desempenhar as atividades de Defensor Público no dia 01/07/1985 ao invés da data constante de sua carteira de trabalho, qual seja, 02/01/1986.

Para tanto, apresentou certidão expedida pela própria Defensoria Pública (Id n° 2847063), assinada pela Gerente de Gestão de Pessoas, Rosangela Ramos de Souza, onde consta que o autor desempenha suas funções desde a data de 01/07/1985.

Por outro lado,
o Estado do Pará não traz qualquer comprovação em sentido contrário
, a não ser afirmar que os documentos juntados pelo autor não servem para demonstrar que está no cargo desde a data citada acima.

Sendo assim, deve-se manter a sentença analisada, que bem demonstrou o direito do apelado, conforme trecho colacionado:

“(...) Entendo que o autor apresentou provas suficientes de que o exercício do cargo de defensor se deu em 01/07/1985, em especial a certidão de folha 13, expedida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qual consta que o tempo de serviço do autor se iniciou em tal data.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LH
E PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2022